Tribunal: TJES
Processo: 5021721-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021721-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal diante da suposta manutenção indevida da prisão do paciente, após unificação das penas e expedição de alvará em outro processo. A defesa sustenta que o paciente deveria estar em regime aberto e que a autoridade coatora deixou de expedir alvará de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia do paciente em razão de unificação de penas, diante da ausência de decisão judicial formal que lhe conceda progressão ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A unificação das penas foi regularmente determinada com fixação do regime semiaberto, nos termos da legislação vigente.

4. Não há decisão judicial que tenha concedido progressão ao regime aberto, tampouco demonstração de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

5. O trâmite regular do pedido de progressão afasta a alegação de mora ou omissão da autoridade coatora.

6. A via do habeas corpus exige prova inequívoca do alegado constrangimento, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A fixação do regime semiaberto por ocasião da unificação das penas impede a soltura automática do reeducando, salvo por decisão judicial que conceda expressamente a progressão ao regime aberto.

A simples indicação no sistema SEEU de “aguardando soltura” não substitui a necessidade de decisão judicial formal para alteração do regime de cumprimento da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 111 e 112; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica transcrita no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
0
21
721
-
50
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
AILTON RIBEIRO DA SILVA

PACIENTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente da suposta manutenção indevida de sua prisão em razão de mandado oriundo do processo nº 0003969-85.2023.8.08.0012, apesar da unificação das penas pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA-ES.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente já foi beneficiado com alvará de soltura no processo nº 0009600-78.2021.8.08.0012 e que, por força da unificação das penas, o mandado de prisão restante estaria exaurido, sustentando que o paciente deveria cumprir pena em regime aberto. Defende que a autoridade coatora, mesmo ciente da situação, não expediu de ofício o competente alvará de soltura, abrindo vista ao Ministério Público, o que configuraria coação ilegal.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a concessão imediata de liberdade ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17594107.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 17629221.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17681098) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Com efeito, consta que as penas impostas ao paciente foram unificadas por decisão do Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, em 02 de junho de 2025, fixando-se o regime de cumprimento como semiaberto, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, combinado com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. A custódia ora questionada tem fundamento nessa unificação, a qual abrange as condenações oriundas dos processos nº 0002077-83.2019.8.08.0012 e nº 0003969-85.2023.8.08.0012.

Não se verifica, no entanto, qualquer decisão judicial que tenha concedido progressão ao regime aberto, tampouco há nos autos cópia atualizada do resumo de pena ou documento oficial que comprove o preenchimento dos requisitos legais (objetivos e subjetivos) exigidos para tal benefício.

A alegação de que o paciente já teria cumprido tempo suficiente e que o sistema SEEU indicaria a condição de “
aguardando soltura
” não substitui a necessária análise judicial e a verificação formal da existência dos requisitos previstos no artigo 112 da LEP.

Diante desse cenário, cabe lembrar que a execução penal é regida pelo princípio da legalidade estrita, de modo que qualquer alteração no regime de cumprimento exige decisão judicial expressa, precedida da oitiva do Ministério Público.

A autoridade apontada como coatora informou que o pedido de progressão de regime está em trâmite regular, tendo sido oportunizada manifestação ministerial, conforme assegurado pelo contraditório e ampla defesa. Não se verifica omissão ou mora injustificada do juízo da execução, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Assim, a atuação da autoridade judicial se deu nos exatos limites da lei, inexistindo elementos que evidenciem abuso de poder ou negativa de prestação jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a via estreita do
habeas corpus
exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a simples expectativa de progressão, desacompanhada de decisão judicial formal ou de demonstração cabal de inércia processual indevida, não autoriza o deferimento da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.